Tribunal: TJMT
Processo: 1013020-19.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013020-19.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 035.912.621-96 (RECORRIDO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), LOTEAMENTO ARVORE TARUMA LTDA - CNPJ: 16.997.428/0001-90 (RECORRENTE), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao e. Relator, acompanho parcialmente o voto condutor, divergindo apenas quanto ao quantum indenizatório, que entendo deva ser reduzido para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar mais adequado às circunstâncias do caso concreto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL, NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO NO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dá ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que tem sido fixado por esta Turma Recursal.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da parte reclamante para:

a) DECLARAR inexistente os débitos discutidos nos autos e, por conseguinte, DETERMINO que a requerida providencie a baixa do débito e da anotação no prazo de até cinco dias;

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, posto se tratar de dano extrapatrimonial decorrente de relação contratual.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade da citação, ao argumento de que o aviso de recebimento foi assinado por funcionário da empresa, o que teria ocasionado cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Preliminarmente.

A recorrente suscita nulidade da citação ao argumento de que o aviso de recebimento (AR) foi assinado por funcionário da empresa, o que configuraria cerceamento de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a citação de pessoa jurídica é válida quando recebida por funcionário ou preposto no endereço da empresa, não sendo exigida a assinatura do representante legal.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito, a insurgência recursal limita-se ao quantum fixado a título de danos morais.

Como bem delineado na sentença, restou configurada a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito, circunstância que enseja dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento pacificado.

Todavia, no que tange ao valor da indenização, assiste parcial razão à recorrente.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR). 2.
Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante
, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido. 3. No caso, o Tribunal a quo, ao confirmar a sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor/agravado em cadastros de restrição ao crédito, correspondente a R$20.000,00, mostrou adequação aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Esta Turma Recursal tem reiteradamente aplicado as orientações supra nos julgamentos dos recursos inominado, de forma que a sentença recorrida destoou dos entendimentos pacificados, encontrando-se excessivo, razão pela qual deve ser reduzido o quantum indenizatório.

Nesse sentido, esta Turma Recursal se posicionou em diversos julgamentos, o que força reconhecer, por consequência, que a matéria se encontra sedimentada, conforme se observa dos julgamentos das seguintes ementas:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.

2.

O conjunto dos autos não é suficiente para subsidiar a legalidade da conduta impugnada.

3.

É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade in re ipsa.

4.

Redução do quantum indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1057544-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de inadimplemento contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição.

A parte autora apresentou nos autos provas de que a fatura negativada foi paga pela parte autora.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1029462-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Assim, esses elementos me autorizam a
reduzir
a indenização dos danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

e
reduzo
o valor da condenação para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026